Tribunal: CARF
Processo: 10384.002025/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10384.002025/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA DE LOURDES LIMA PINHEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002025/2009-81
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002025/2009-81

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 66/72):
- O valor lançado como omitido não deve ser considerado como rendimento tributável
por ter a natureza de indenização, pois decorre de decisão judicial exarada no Processo
2003.40.00.708.7413, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social em virtude
de pagar a menor benefício a que tinha direito a aposentada que, se corretamente
recebido mês a mês, estaria isento de Imposto de Renda. Anexa julgados;
- Caso não seja adotado o posicionamento do STJ, a contribuinte requer que o valor do
Demonstrativo do Crédito Tributário constante da notificação seja quitado por
compensação de crédito que lhe foi concedido por meio da Sentença no. 506/2001 do
Processo no. 1999.40.00.0007422, em virtude da incidência indevida de Imposto de
Renda sobre valores percebidos a título de abono pecuniário de férias não gozadas e de
licença-prêmio convertida em pecúnia;
- A contribuinte já repassou aos cofres da Delegacia da Receita Federal valores mais do
que suficientes para a quitação do crédito tributário ora solicitado, desde 1994 e 1995,
quando lhe tributaram indevidamente o Imposto de Renda sobre abono de férias e
licença-prêmio indenizado;
- Requer a redução de 50% da multa de ofício, bem como a exclusão total dos juros de
mora, pois não ocorreu mora e sim pagamento antecipado, ficando o valor do crédito
tributário apurado no total de R$ 5.651,10;
- A Sentença Judicial do Processo 1999.40.00.0007422 determina que a compensação
dos valores retidos indevidamente deve ser efetuada junto à Secretaria da Receita
Federal, no momento da declaração de ajuste anual do IRPF;
- Assim, com respaldo na decisão judicial acima referida, solicitamos que o valor do
SALDO CREDOR a que faz jus a contribuinte (R$6.390,80) este que ora está sendo
solicitado para quitação da sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, ano
base 2008, cujo valor do Imposto a Pagar foi de R$ 5.897,03 (cinco mil, oitocentos e
noventa e sete reais, e três centavos).
A Impugnação foi julgada improcedente pela 22a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício
no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002025/2009-81

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/02/2014 (e-fls. 75), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 20/03/2014 (e-fls. 76/84) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Entende que o rendimento em exame não deve ser considerado tributável por ter
natureza de indenização, “vez que decorre de decisão judicial exarada no Processo
2003.40.00.708.741-3, em desfavor do INSS, em virtude de pagar a menor o benefício a que
tinha direito desde a implantação da sua aposentadoria, e que, se fosse corretamente pago mês a
mês, estaria isento do Imposto de Renda”.
- Alega que “se os proventos, mesmos revistos, não seriam tributáveis no mês em
que foram implementados, não devem também sê-lo quando acumulados pelo pagamento a
menor pela entidade pública porque a medida adotada pela justiça para sanar uma irregularidade
praticada pela Administração não pode utilizada para cobrança indevida de tributos”.
- Defende que o fisco está lhe impondo um tratamento desigual ao que foi
dispensado aos demais contribuintes que receberam os seus proventos na época devida, ferindo,
por conseguinte, o disposto no art. 150, II da Constituição Federal.
- Sustenta que a jurisprudência pátria tem afastado a incidência do imposto de
renda sobre os rendimentos pagos acumuladamente, prevalecendo o entendimento de que, nestes
casos, o IRPF deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas. Reproduz
legislação e entendimento do STJ sobre o tema.
- Entende que a multa de 75% deve ser desconsiderada por ser confiscatória e ferir
o disposto no art. 150, IV da Constituição Federal. Apresenta jurisprudência nesse sentido.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso em Diligência, através da
Resolução no 2002-000.142, para que a recorrente apresentasse documentos comprobatórios de
que os valores em litígio consistem, de fato, em Rendimentos Recebidos Acumuladamente –
RRA (e-fls. 88/90, 107/133).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos foi apurada com base nas
informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal (e-fls. 09, 71).
De acordo com os documentos apresentados em resposta à Diligência determinada
por este Colegiado (e-fls. 107/133), os valores foram recebidos acumuladamente pela
contribuinte em decorrência da Ação Revisional de Cálculo de Proventos ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Processo no 2003.40.00.708741-3).
Assim, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF
no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre as referidas verbas deve observar o regime de competência, com a
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002025/2009-81

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, tal como requer a recorrente. Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF.
Por outro lado, não há que se falar em afastamento da multa de ofício aplicada.
Cabe esclarecer à contribuinte que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos
termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa de 75% prevista no inciso
I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e de declaração inexata, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Cumpre salientar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Quanto à alegação de que a multa é confiscatória, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital